Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “declarar a inexigibilidade da cobrança de tarifas bancárias a título de pacotes de serviços e condenar o banco réu na obrigação de se abster de debitar da conta corrente da autora pacote de serviços” (com a ressalva de que, face a relação continuada, poderá o banco réu, a partir da intimação da sentença, prestar de forma gratuita à parte autora apenas os serviços essenciais previstos pelo Bacen), além de condenar o banco réu ao pagamento de R$ 2.708,19 a título de restituição, na forma simples, do pacote de serviços desde 01/01/2018 a 31/12/2022. Em seu recurso a parte autora defende que a instituição financeira não comprovou ter fornecido as informações adequadas acerca do pacote de serviços, além de ausente engano justificável na cobrança daquela tarifa, em afronta à boa-fé objetiva, sendo devida a repetição em dobro do indébito. Adiante, questiona a sentença quanto à autorização para que o banco oferte apenas os serviços gratuitos estabelecidos pelo Bacen, visto que seria mais razoável condenar o banco a efetuar o ajuste do contrato nos termos da resolução do Bacen. Enfim, aponta que a cobrança indevida do pacote de serviços, reduzindo a sua capacidade financeira, não configura mero engano justificável, mas sim ofensa a direitos da personalidade, o que justifica a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Por outro lado, em seu recurso a parte ré aduz preliminar de falta de interesse de agir, visto a ausência de pretensão resistida, sendo que a parte autora poderia cancelar o pacote de serviços na via administrativa. No mérito, assinala que a contratação do pacote de serviços é opcional, e que o cliente pode utilizar apenas os serviços essenciais fixados pelo Bacen. Aponta a legitimidade da cobrança desde que comprovada a sua contratação, sendo que o contrato de abertura de conta corrente indica a adesão ou não ao pacote de serviços, mas que apenas não deteve tempo hábil para a localização do documento, pleiteando a concessão de prazo de 15 dias para a sua juntada. De todo modo, defende não ser necessária a juntada da adesão ao pacote de serviços, ocasião em que poderão ser cobrados os serviços individualmente utilizados.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o da parte autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, e com preparo regular o da parte ré. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
III. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, sem elementos para demonstrar a suposta capacidade econômica da parte autora. Por outro lado, a parte autora possui 86 anos, sendo que o documento ID 49361129 indica que recebe pouco mais de 4 salários mínimos, além de possuir significativas despesas médicas. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
IV. Não prospera a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela parte ré. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV, art. 5o da CF/88), afigura-se dispensável a existência de solução na via administrativa antes do ajuizamento da demanda. Ademais, a pretensão da parte autora não se limita a cancelar o pacote de serviços, como sugerido pela parte ré, mas a condenação à devolução (em dobro) dos valores adimplidos e ao pagamento de danos morais. Preliminar rejeitada.
V. Por ocasião da contestação a parte ré não juntou aos autos o contrato celebrado com a parte autora, tampouco solicitou prazo para localizar o referido documento. Assim, a pretensão formulada em sede recursal para concessão de prazo para a juntada do contrato corresponde a pedido não formulado no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão, não sendo viável oportunizar a produção de provas quando a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório no momento oportuno.
VI. A Resolução Bacen no 3.919/2010 estabelece a garantia de serviços essenciais gratuitos ao correntista (artigo 2o), enquanto que o artigo 1o da Resolução Bacen o 4.196/2013 determinou que as instituições financeiras devem esclarecer o correntista acerca da faculdade de optar pelo pacote de serviços e que este não é obrigatório, face a possibilidade de utilização dos serviços essenciais gratuitos e de outros serviços mediante o pagamento individualizado de tarifas. Ademais, sobre o pacote de serviços, o artigo 8o da Resolução Bacen no 3.919/2010 dispõe que: “A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.
VII. No caso dos autos, a parte autora esclareceu que não contratou, tampouco foi informada, acerca do pacote de serviços. Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus fixado pela Resolução Bacen no 3.919/2010 de demonstrar a regular contratação do pacote de serviços pela parte autora. Pontue-se que na sua contestação a parte ré juntou apenas documento genérico, sem assinatura, e que correspondia, na verdade, a contrato de cartão de crédito, objeto distinto da questão debatida nos autos. Assim, não demonstrada a regular contratação do serviço, mostra-se devida a restituição dos valores cobrados. No mesmo sentido: (Acórdão 1427946, 07161490820218070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, a cobrança indevida e o efetivo pagamento estão comprovados pelos extratos bancários. Todavia, a situação configura mero engano justificável, não existindo violação à boa-fé objetiva, visto que a parte ré, não obstante a cobrança, disponibilizou os serviços para a parte autora durante vários anos, sem questionamento da correntista, de modo que de ser mantida a restituição na forma simples.
IX. Não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Isso porque a cobrança de pequena quantia não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Destaca-se que os descontos mensais, na média de R$ 60,00, não se mostram suficientes para prejudicar a subsistência da parte autora, caracterizando mero dissabor. Dano moral não configurado.
X. Não há que se alterar a sentença quanto ao esclarecimento de que a instituição financeira poderá prestar apenas os serviços essenciais para a parte autora, face a ausência de cobrança pelo pacote de serviços. Isso porque a determinação é consectário lógico das determinações expostas nas Resoluções no 3.979/2010 e no 4.196/2013 do Bacen visto que, se não ocorreu a contratação do pacote de serviços, o que obsta a sua cobrança, também não há que se falar em prestação do pacote de serviços à correntista. Cabe à parte autora, caso pretenda continuar a receber o pacote de serviços, procurar a instituição financeira para efetuar a regular contratação do serviço.
XI. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. Contudo, a exigibilidade em face da parte autora fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.